Tribunal: TJES
Processo: 5002012-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002012-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
M. B. D. S.

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ÓRGÃO PROLATOR
: 3
a
VARA CÍVEL DO JUÍZO DE GUARAPARI, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO PROLATOR
: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de fornecimento de sensor de glicose para uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade legal e contratual. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME. A agravante alegou prescrição médica e cobertura da doença pelo plano de saúde contratado. A decisão agravada foi mantida, com manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, do fornecimento de sensores de glicose para uso domiciliar (FreeStyle Libre 2), à luz da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e o art. 10 da Lei nº 9.656/98 autorizam a exclusão de cobertura de insumos para uso domiciliar não vinculados a procedimentos cirúrgicos, como é o caso dos sensores de glicose. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais consolida o entendimento de que não há obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de insumos como o FreeStyle Libre 2, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, não previsto no rol obrigatório da ANS e sem comprovação de superioridade em relação ao método convencional.

IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002012-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. B. D. S.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002012-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
M. B. D. S.

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ÓRGÃO PROLATOR
: 3
a
VARA CÍVEL DO JUÍZO DE GUARAPARI, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO PROLATOR
: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

Direito Civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de fornecimento de sensor de glicose para uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade legal e contratual. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME. A agravante alegou prescrição médica e cobertura da doença pelo plano de saúde contratado. A decisão agravada foi mantida, com manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, do fornecimento de sensores de glicose para uso domiciliar (FreeStyle Libre 2), à luz da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e o art. 10 da Lei nº 9.656/98 autorizam a exclusão de cobertura de insumos para uso domiciliar não vinculados a procedimentos cirúrgicos, como é o caso dos sensores de glicose. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais consolida o entendimento de que não há obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de insumos como o FreeStyle Libre 2, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, não previsto no rol obrigatório da ANS e sem comprovação de superioridade em relação ao método convencional.

IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002012-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
M. B. D. S.

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ÓRGÃO PROLATOR
: 3
a
VARA CÍVEL DO JUÍZO DE GUARAPARI, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO PROLATOR
: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de controvérsia acerca da obrigatoriedade legal e contratual do plano de saúde ao fornecimento de aparelho de monitoração contínua de glicemia (sensores FreeStyle Libre 2) para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 em menor impúbere, considerando que tal insumo é de uso domiciliar, não ligado a ato cirúrgico. Questiona-se, ademais, se a exclusão de cobertura prevista na Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS é aplicável ao caso concreto, em face da necessidade clínica comprovada e da natureza do contrato de plano de saúde.

Aplica-se ao caso a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como a Resolução nº 465/2021 da ANS. O art. 17, parágrafo único, desta última, prevê as possibilidades de exclusões assistenciais dos planos-referência, entre eles o “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde” (inciso VI).

O pedido de fornecimento dos sensores de glicose foi negado pela Agravada com base no inciso VII do art. 17 acima citado, que preceitua que é permitida a exclusão do “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.

Em ambos os casos, é possível afirmar que a Agravada não está obrigada legalmente - tampouco contratualmente, neste caso - a fornecer o acessório em questão, visto não se tratar de método terapêutico integrante do rol obrigatório da ANS.

Sobre o tema, muito se discute acerca da obrigação legal das operadoras de plano de saúde ao fornecimento de tratamentos médicos cirúrgicos ou não cirúrgicos, medicamentos, próteses e órteses e outros. Embora a Agravante sustente a indispensabilidade do monitoramento contínuo para a sua saúde e a suposta cobertura contratual, é incontroverso que o insumo solicitado se enquadra como equipamento de uso domiciliar, destinado ao acompanhamento da glicemia, e não possui relação com qualquer procedimento cirúrgico ou terapêutica hospitalar ou ambulatorial.

Com efeito, o sensor postulado não possui natureza substitutiva de procedimento cirúrgico, tampouco desempenha função equivalente à de uma órtese imprescindível para garantir a eficácia de um tratamento médico que, de outro modo, demandaria intervenção invasiva. O insumo é de uso contínuo e domiciliar, voltado ao monitoramento da glicemia e controle da condição clínica, não se confundindo com procedimento médico-hospitalar ou método terapêutico integrante do rol obrigatório de coberturas estabelecido pela ANS.

Em outras palavras, as operadoras de plano de saúde possuem autonomia para estabelecer, em contrato, somente aquilo que desejam oferecer em contrapartida à mensalidade paga pelo contratante, uma vez que a Agência Nacional de Saúde, a quem compete regular as relações contratuais entre planos de saúde privados e consumidores, não preconiza a obrigatoriedade do fornecimento de acessórios médicos como os sensores de glicemia.

Ainda que se trate de direito do consumidor, em que há inequívoca vulnerabilidade deste em relação às operadoras de planos de saúde, há que se ponderar com adequado grau de racionalidade quanto à concessão de tratamentos e insumos médicos, em sede judicial, uma vez que a vulnerabilidade daquele não pode obrigar este último ao fornecimento indiscriminado de tudo quanto for prescrito, sob pena de se desvirtuar, completamente, o próprio escopo do contrato e, em última instância, a sua viabilidade.

Não por outro motivo foi atribuída à agência reguladora em comento a competência para regular tais relações, a qual atualiza seu rol de procedimentos e tratamentos obrigatórios com regularidade.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados) e naqueles relativos a procedimentos listados no rol da ANS (AREsp: 2484934). Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2484934, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 19/02/2024)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE

AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.

3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência nacional tem se posicionado no sentido de que o fornecimento de equipamentos de monitorização de glicemia de uso domiciliar não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, especialmente quando não configuradas as hipóteses do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA PARA FORNECIMENTO DE SENSORES "FREE STYLE LIBRE". PACIENTE PORTADORA DE DIABETES . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se é devida a concessão da tutela na decisão interlocutória recorrida, que atendeu pleito de urgência da parte ora agravada, para determinar à CAFAZ - Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais que adote todas as providências necessárias ao fornecimento de Sistema Flash de Monitoramento de Glicose Free Style Libre nas quantidades: 01 Leitor Freestyle Libre e 27 Sensores Freestyle Libre, anualmente, para utilização na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente. 2. No caso concreto, a parte agravada noticiou na inicial de fls . 01/26 dos autos originários, que é portadora de DIABETES MELITUS tipo 1, desde o ano de 2021 e é insulinodependente. Relata que, conforme o relatório médico anexo aos autos, o uso do sistema sensor FreeStyle Libre evitaria maiores riscos e sofrimentos pelas constantes perfurações e dificuldades diárias cada vez que se mede a glicemia, contudo o tratamento indicado lhe foi negado pela operadora de plano de saúde. 3. Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta c . 2ª Câmara de Direito Privado, em 28 de agosto de 2024, em julgamento de caso análogo, decidiu que "o quadro apresentado pelo recorrido não se amolda às hipóteses de obrigatoriedade de fornecimento, vez que o sensor-monitor contínuo de glicemia subcutânea Freestyle Libre se enquadra na hipótese de uso domiciliar, não se adequando à cobertura devida pelo plano de saúde". 4. Ressalte-se que nos julgamentos do EREsp n. 1 .886.929/SP e do EREsp n. 1.889 .704/SP, foram firmadas as teses no sentido de reconhecer que, em regra, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é taxativo, sendo determinado que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe outro procedimento eficaz previsto no rol; sendo reconhecido que, inexistindo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que atendidos a critérios específicos, dentre eles: que não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; que haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e que existam recomendações de órgãos técnicos de renome acionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros: 5. Registre-se que a CONITEC não recomendou a incorporação do tratamento em questão ao Sistema Único de Saúde, bem como que o NATJUS TJMG, em mais de uma ocasião, afirmou que inexiste comprovação científica da sua suposta superioridade em relação ao método convencional. 6. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a exclusão, na Saúde Complementar, do fornecimento de equipamento de monitoramento de glicose e medicamentos para tratamento domiciliar (STJ - AgInt no REsp: 2126278 MS 2024/0061413-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) . 7. Dessa forma, o quadro apresentado pela parte agravada não se amolda às hipóteses de obrigatoriedade de fornecimento, observado que o sensor-monitor contínuo de glicemia subcutânea Freestyle Libre se enquadra na hipótese de uso domiciliar, não se adequando à cobertura devida pelo plano de saúde. 8. Contudo, descabida, neste momento processual, e em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se façam necessárias . 9. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada e indeferindo a tutela provisória de urgência. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data indicada no sistema JUÍZA CONVOCADA FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS- PORT . 2075 Relatora

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06247945720248060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS- PORT. 2075, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Por tudo quanto exposto, a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde quanto ao sensor de glicose FreeStylle Libre 2 (FSL) encontra amparo tanto na legislação de regência quanto na regulação administrativa, assim como na jurisprudência do C. STJ e dos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.